Tribunal: TJBA
Processo: 0008253-93.2010.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0008253-93.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Fábio Ferreira Ping

Advogado(s)
:
ELIEZER DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º I (MOTIVO TORPE) DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTE QUE TERIA CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO.

TESE DEFENSIVA DE IMPRONÚ
N
CIA
. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA, QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS. PRECEDENTES.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSERTA NO ART. 121, §2º, INCISO I, DO CP (MOTIVO
TORPE
). INVIABILIDADE.
SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Fábio Ferreira Ping, face à decisão (ID. 104115273) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, Dra.
Iasmin Leão Barouh,
que o pronunciou pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) do Código Penal Brasileiro.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Narra a peça acusatória,
in verbis (ID.
104112906
):

“Consta dos inclusos autos de inquérito que no dia 12 de outubro de 2008, por volta das 16 h, na Rua Direta da Fonte da Caixa, Abrantes, nesta cidade e comarca, o DENUNCIADO, munido de arma de fogo, fez em Alexandre Lima da Paixão os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 15/17, os quais foram a causa de sua morte. Apurou-se que, no dia dos fatos, a Alexandre havia ido com sua namorada, Caroline de Jesus Lima a uma locadora de filmes. Enquanto esta procurava por um filme, a vítima a esperava do lado de fora. Neste momento o DENUNCIADO chegou e começou a atirar contra Alexandre, que tentou se defender indo em sua direção dizendo "não atire". Entretanto, Fábio continuou efetuando os disparos até que aa vítima estivesse morta. Constatou-se ainda que o DENUNCIADO praticara o crime por motivo torpe, uma vez que o fizera em virtude de Alexandre ter tido um envolvimento amoroso com sua namorada, Gabriela Dias Cerqueira
.”

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
(ID. 104115277), sustentando,

a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Destaca que: a)
“A r. decisão recorrida atribuiu relevância ao que denominou "reconhecimento vocal parcial" realizado pela testemunha Caroline, reconhecendo embora a "hesitação natural pelo lapso temporal de mais de 15 anos". Com a devida vênia, a análise do depoimento judicial revela que o problema não reside no enfraquecimento de uma memória antiga, mas na inexistência de percepção idônea desde a origem.”; b) “A testemunha Gabriela Dias Cerqueira não presenciou o fato. Encontrava-se em um bar com seus pais quando ouviu os disparos. Ao dirigir-se ao local posteriormente, ouviu comentários de populares atribuindo a autoria ao recorrente.”; c) “Thiago Lima da Paixão Santana, irmão do ofendido, faleceu sem jamais ter sido ouvido em juízo. Seu depoimento permaneceu exclusivamente na esfera inquisitorial, sem qualquer submissão ao contraditório. Felipe Santana Silva, por sua vez, não apenas deixou de ser ouvido em juízo, como teve sua oitiva objeto de expressa desistência pelo próprio Ministério Público na audiência de 01 de dezembro de 2025.”
Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença de pronúncia, qual seja, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), por manifesta ausência de suporte fático.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 104704289), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
, em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP. A esse respeito, o
Parquet
argumenta que
“
[...]
os depoimentos foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detendo plena aptidão probatória. As provas testemunhais são relatos coerentes e firmes que ratificam os elementos informativos colhidos em sede policial, de modo que, embora indiciários, quando analisados em conjunto, apontam, em juízo de probabilidade, para a autoria do recorrente
.”
Salienta, outrossim, que
“No caso em apreço, foi imputada a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal), porquanto os elementos probatórios indicam que a possível motivação do delito estaria relacionada ao contexto de vínculos afetivos pretéritos entre os envolvidos, notadamente em razão de eventual insatisfação por parte do recorrente.”

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

5.1.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia, em relação aos indícios de autoria – objeto de insurgência por parte do ora Recorrente – que
a testemunha,
Caroline de Jesus Lima
, afirmou, em juízo, que a voz do autor dos disparos “era muito parecida com a de Fábio”, além de narrar que a vítima já havia indicado que o réu “estaria atrás dele”. Ademais, a testemunha,
Gabriela Dias Cerqueira, relatou que
“havia muitas pessoas comentando que o autor dos disparos teria sido Fábio”.

5.2.

É de rigor consignar que a prova oral coligida indica, em juízo de cognição sumária, que o recorrente agiu motivado por razões manifestamente torpes, por acreditar que sua ex-namorada teria se relacionado com a vítima, circunstância que se mostra plenamente compatível com a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Isto posto, incide in casu a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.”
(AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025), não merecendo censura o pronunciamento judicial fustigado na hipótese sub examine.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0008253-93.2010.8.05.0039
, tendo como
Recorrente

Fábio Ferreira Ping
,
e
, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17